Tribunal: STF
Processo: ARE 1253214
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
6. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicada e da reelaboração da moldura fática delineada na origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa.
    A embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alega a existência de duas omissões “a primeira diz respeito à ausência de análise do fundamento expresso utilizado pelo acórdão proferido pelo TJMG, qual seja, o de que a Constituição não pretendeu conferir imunidade a empresas que não auferiram receitas, por supostamente não fomentarem a atividade empresarial. A segunda, consequência do não acolhimento da primeira, diz respeito ao potencial conflito negativo de competência entre STJ e STF, com a negativa da prestação jurisdicional”. Sustenta que “como aqui não se busca a concessão da imunidade, não cabe qualquer análise acerca da ausência de receitas da Embargante. Basta que se responda: a ausência de receitas, por si só, é capaz de afastar a imunidade do ITBI? É a resposta que se busca com o saneamento da omissão apontada”. Aduz que “caso este e. STF não reconheça a questão constitucional apontada e tampouco determine a remessa dos autos ao STJ para julgamento, a Embargante se verá em uma anomalia jurídica que impedirá a análise do mérito da questão, contrariando os caminhos e princípios privilegiados pelo Novo CPC”. 
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2°, INCISO I DA CR188 - FINALIDADE DE FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA - PERÍODO DE AFERIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE, PREVISTO NO ART. 37, § 20 DO CTN - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - AUSÉNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA, APURADA EM REGULAR PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO —CONCESSÃO DA IMUNIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. A imunidade do ITBI em relação à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital encontra-se prevista no art. 156, § 2º, inciso I da CRFBS. A imunidade prevista no texto constitucional aplica-se tão somente à hipótese de integralização do capital social da empresa, visto que o intento do constituinte é permitir o fomento da atividade empresarial, permitindo que empresas, que já estejam em atividade, possam integralizar seu capital social mediante a doação de imóveis, sem que o ITBI constitua ônus para a sociedade. Se, no caso concreto, foi apurada, em regular processo tributário administrativo, a ausência de atividade econômica da empresa, e que os imóveis doados não se destinam ao fomento de atividades comerciais da empresa, mas sim à transferência dos bens dos próprios sócios, do mesmo grupo familiar, constituintes da sociedade torna-se desnecessário o transcurso do período de apuração previsto no art. 37, § 21 do CTN, uma vez que já apurados os elementos necessários para a denegação do benefício. Eventual desconstituição da conclusão do regular processo tributário administrativo, ante a sua presunção de legalidade, demanda, segundo jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, dilação probatória, incabível na estreita via mandamental eleita. Segurança denegada. Recurso desprovido. 
    V.V: - A exceção constitucional à imunidade tributária ao pagamento de ITBI nas operações de cessão imobiliária para fins de integralização de capital social somente se caracteriza quando constatado que a pessoa jurídica constituída exerce preponderantemente as atividades de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. - Regulamentando a questão, estabeleceu o artigo 37, § 20, do CTN, que, tratando-se de novel pessoa jurídica, a aferição da prevalência da atividade empresarial se dará com base na receita operacional relativa aos primeiro três anos seguintes á cessão imobiliária. - Salvo nos casos em que o objeto social da pessoa jurídica se voltar exclusivamente à atividades de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, situação em que evidentemente não se mostraria necessário o aguardo do interstício legal, posto que patenteada desde logo a exceção constitucional, estabelece o ordenamento tributário verdadeira condição suspensiva ao direito de cobrar o ITBI quando mista a atividade empresarial exercitada. - Constatado no processado que a impetrante ostenta vários objetos sociais distintos da empresarialidade imobiliária, a necessidade de observância do interstício legal para a aferição da não-incidência debatida é medida que se impõe, porquanto inviabilizado, ao menos por ora, o exercício da capacidade tributária ativa nestes autos questionada. - Recurso provido, para conceder a segurança e obstar a cobrança do ITBI debatido, até o ultimar do prazo trienal estabelecido no artigo 37, § 21, do CTN.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal, quanto à análise dos requisitos aptos à incidência da imunidade tributária no caso dos autos, demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática, providência inviável nesta estreita via recursal, verbis:
    “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Código Tributário Nacional) e da reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.
    Saliento, portanto, não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Destaco, por oportuno, no tocante a alegada omissão na análise da necessidade de remessa do recurso ao STJ, que se trata de hipótese não aplicável ao caso, uma vez que a parte ora embargante interpôs, contra o acórdão do Tribunal de origem, simultaneamente recurso extraordinário e especial. Nesse sentido, cito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPRB. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA DE RECURSO ESPECIAL E RECUROS EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese – a saber, a Lei nº 12.546/2011 –, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Inviável a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica diante da interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1296032 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18.3.2021- Destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE 1094010 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20.4.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30.4.2018 PUBLIC 02.5.2018 – destaquei).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora